Tribunal: TJDFT
Processo: 0705121-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade pela prática, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, do crime de ameaça, por duas vezes (art. 147 do Código Penal, na forma dos artigos 61, II, “f”, e 71, todos do Código Penal, combinado com o art. 5o, II, da Lei n.o 11.340/2006). O réu pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em verificar se há provas idôneas e suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Relevância da palavra da vítima: Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, dada a recorrente clandestinidade dessas infrações e a dificuldade de obtenção de testemunhos diretos.
Suficiência de provas: No caso concreto, os depoimentos das vítimas mostraram-se coerentes e harmônicos, encontrando respaldo nos demais elementos de prova constantes dos autos, tornando inviável a alegação de insuficiência probatória para a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação.
O crime de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da intenção do agente de lhe causar mal injusto e grave, independentemente da concretização do temor.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, 61, II, “f”, e 71; Lei n.o 11.340/2006, art. 5o, II.